Tribunal: TJDFT
Processo: 0729681-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729681-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RALF SACHAS SCHOLL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RALF SACHAS SCHOLL contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0733354-34.2022.8.07.0001, movida em desfavor DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu a tutela de urgência (ID 135934483, origem). Em suas razões (ID 39027235), narra ser portador de colangiocarcinoma intra-hepático, tendo o médico assistente recomendado o medicamento DURVALUMABE (nome comercial IMFINZI), para tratamento quimioterápico off label. Sustenta que o medicamento é registrado na ANVISA e que, embora inexista indicação para a doença na bula, há estudos científicos que constatam a sua eficácia para a patologia do agravante. Acrescenta ter ocorrido a recusa do custeio por se tratar de tratamento off label, em contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma a violação aos artigos 421, 422 e 423 do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98. Argumenta que o plano de saúde pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tratamento aplicado para a respectiva cura, sendo inviável a recusa da quimioterapia pelo simples fato de se tratar de medicação off label. Com tais argumentos, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, devendo a agravada autorizar a cobertura do tratamento com DURVALUMABE, de nome comercial IMFINZI, nos termos da prescrição médica, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo comprovado (ID 39027244). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada (ID 135934483, origem). Trata-se, na origem, de paciente diagnosticado com neoplasia maligna denominada COLANGIOCARCINOMA INTRAHEPÁTICO, desde fevereiro de 2022. Consta do relatório médico ter sido submetido o paciente a abordagem cirúrgica em maio de 2022, demonstrando irressecabilidade da lesão. Desde junho de 2022, tem sido exposto a tratamento quimioterápico com cisplatina e gencitabina, os quais não foram capazes de atacar a doença, mantendo apenas a estabilidade do quadro. Acrescenta o médico assistente que a progressão da doença pode levar à perda da função hepática e óbito (ID 135737946, origem). O médico, portanto, indicou o início imediato do medicamento DURVALUMABE, associado ao tratamento quimioterápico. Assegurou que, embora a medicação não possua respaldo na bula aprovada pela ANVISA, a literatura científica indica o tratamento para a neoplasia agressiva. Destacou, ainda, a ausência de tratamento similar no rol de procedimentos da ANS ou no SUS para o enfrentamento da doença. Em análise preliminar, observa-se ter sido indeferida a tutela de urgência com base em premissa fática equivocada, uma vez que o douto magistrado de origem fundamentou o decisum na suposta ausência de indicação do motivo da recusa na guia de serviço. O fornecimento e custeio do medicamento pleiteado, contudo, foi recusado pelo plano de saúde sob a justificativa expressa de que “não está contemplado entre as indicações aprovadas em bula da ANVISA”, tratando-se de indicação off label (ID 135737953, origem). Noutro giro, insta ressaltar que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.721.705/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)” (STJ. 3a Turma. REsp 1721705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018). Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA1, verifica-se que o medicamento DURVALUMABE – IMFINZI– foi aprovado pela Agência e registrado sob o número 116180266. Observa-se que, ao recusar o fornecimento do medicamento, o plano de saúde o fez unicamente por se tratar de indicação off label, sem propor qualquer alternativa para o tratamento da patologia. Além disso, é prerrogativa do médico assistente a indicação do tratamento que mais se adeque à patologia que acomete o enfermo e melhor atenda aos objetivos terapêuticos. Desse modo, demonstrada a urgência do pleito e estando a patologia do agravante coberta pelo plano, bem como a medicação aprovada pela ANVISA, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente. Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrida, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à requerida que autorize e custeie o tratamento pleiteado pelo autor/agravante, na forma prescrita pelo médico, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator